Tribunal: STF
Processo: RE 382583
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO INSTITUÍDA PELA
LEI ESTADUAL Nº 7.672/82 - EXAÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA - INCIDÊNCIA SOBRE SERVIDORES INATIVOS E
PENSIONISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL - EXIGIBILIDADE ATÉ A PROMULGAÇÃO DA EC 20/98 -
AGRAVO IMPROVIDO.
- Revela-se constitucionalmente possível
exigir-se, de pensionistas e inativos, o recolhimento de
contribuição previdenciária, desde que a respectiva cobrança
refira-se a período anterior ao advento da EC 20/98, pois, a partir
da promulgação dessa emenda à Constituição da República - e quanto a
 inativos e pensionistas -, tornou-se juridicamente incabível, quer
no plano da União Federal, quer no âmbito dos Estados-membros e do
Distrito Federal, quer, ainda, na esfera dos Municípios, a própria
instituição de tal modalidade de contribuição especial.
Precedentes.
Se o Poder Público, no entanto, mesmo após o advento
 da EC 20/98, continuar a exigir, dos respectivos servidores
inativos e pensionistas, o correspondente pagamento da contribuição
previdenciária, sujeitar-se-á à obrigação de devolver-lhes os
valores por eles eventualmente já recolhidos. Precedentes.
-
Entendimento aplicável à contribuição destinada ao custeio de
assistência médica a que se refere a Lei nº 7.672/82 do Estado do
Rio Grande do Sul. Precedentes.